Tribunal: STF
Processo: RE 1373177
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.170. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. APELO DOS EXEQUENTES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE A EXECUTADA APRESENTASSE CÁLCULOS (ART. 475-B, § 1º, DO CPC/1973). DESCUMPRIMENTO. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AOS EXEQUENTES. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO NESTA INSTÂNCIA (CPC/1973, ART. 515, § 3º). CUMULAÇÃO DE PENSÕES. VEDAÇÃO. ART. 124, VI, DA LEI 8.213/91. CAUSA EXTINTIVA SUPERVENIENTE À SENTENÇA (CPC/1973, ART. 475-L). CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ESPOSA. PAGAMENTO INTEGRAL AO FILHO (ART. 77, § 1º DA LEI 8.213/91) ATÉ COMPLETAR 21 ANOS (ART. 77, § 2º, II, DA LEI 8.213/91). ALEGAÇÕES ACOLHIDAS. COMPENSAÇÃO DO VALOR DEVIDO COM PARCELAS RECEBIDAS POSTERIORMENTE EM RAZÃO DA SENTENÇA. VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. IRREPETIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS NO PONTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960/09, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. INCIDÊNCIA IMEDIATA A PARTIR DE 29/06/2009, MESMO EM FASE DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. EFEITO SUSPENSIVO DADO AO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBREPRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. SÚMULA 11 DO STJ. ARGUMENTO ACOLHIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO INSS. INVERSÃO DOS ÔNUS. ISENÇÃO DOS EMBARGADOS (ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91). PLEITO COMPENSATÓRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 32-33, e-doc. 239).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 241).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 243).



    Argumenta que este Supremo Tribunal Federal, “ao apreciar questão relativa à correção monetária aplicável à fazenda pública, decretou a inconstitucionalidade dos preceitos contidos na aludida legislação ordinária [Lei n. 11.960/2009], na qual resultou no afastamento da Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária do débito” (fl. 7, e-doc. 243).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para afastar a incidência do que fixa a legislação ordinária expurgada do ordenamento jurídico, fixando, em seu lugar a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, por ser este o considerado por esse douto Juízo ad quem mais adequado para recompor o valor real do débito” (fl. 10, e-doc. 243).



    3. No juízo de retratação do Tema 810 de repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960/09. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 810 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ENUNCIADO XXVII DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. ACÓRDÃO MANTIDO” (e-doc. 286).



    4. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina admitiu o recurso extraordinário e remeteu o processo a este Supremo Tribunal (e-doc. 303).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi decidida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “Como a sentença transitou em julgado antes da Lei n. 11.960/09, não há óbice à aplicação da nova redação dada ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, que tem incidência imediata a partir de 29/06/2009, mesmo nos processos que já se encontram em fase de execução. (...)



    Apesar da tese fixada em repercussão geral pelo STF contrária à utilização da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária (RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017), em 24/9/2018 foi concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração que discutem a modulação dos efeitos da decisão. Assim, por ora, deve-se seguir aplicando integralmente o art 1º-F da Lei 9.494/1997. (…)



    Assim, até 29/06/2009, os juros de mora deverão observar o percentual de 1% ao mês. A correção monetária, por sua vez, incidirá segundo a variação do IGPDI até 01/2004 e após, INPC. A partir de 29/06/2009, os juros demora e a correção monetária serão calculados de acordo com o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme os cálculos apresentados pela autarquia, dando-se provimento aos embargos nesse ponto” (fls. 38-39, e-doc. 239). 



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 
n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.368.746/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.3.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.330.289- AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.12.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.340.935-AgR/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.12.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora